Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-48.2020.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001338-48.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JASMELINA SILVA DOS SANTOS - CPF: 779.687.001-91 (RECORRIDO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1001338-48.2020.8.11.0021 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA – MT.

RECORRENTE:
BANCO BMG AS

RECORRIDO:

JASMELINA SILVA DOS SANTOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE RECLAMANTE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (RMC) – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES EM SEDE RECURSAL – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo a empréstimo bancário, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença declarou a inexigibilidade do débito discutido, bem como, condenou a parte recorrente no pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em decorrência de averbação de margem consignável no valor de R$ 52,25 e descontado indevidamente na folha de pagamento dos benefícios da recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar
.

1.1.
Incompetência absoluta dos juizados Especiais face à necessidade de prova pericial.

2.
Mérito
.

2.1.
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da cobrança do empréstimo bancário – Da inexistência dos danos morais e materiais.

2.2.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar.

1.1.

Incompetência absoluta dos juizados Especiais face à necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória arguida pela parte recorrente, eis que, o exame grafotécnico trata-se de prova de pouca complexidade, que pode ser realizada por meio da perícia técnica policial.

2.
Mérito
.

2.1.

Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da cobrança do empréstimo bancário – Da inexistência dos danos morais e materiais.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que não existem provas suficientes das alegações da parte recorrida, notadamente, acerca da cobrança indevida de valores com desconto na folha de pagamento, isto diante da juntada dos seguintes documentos: “
TERMO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS / CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E ABERTURA DE CONTA DE PAGAMENTO, TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (“CCB”) – CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG
”, onde consta autorização para realização de desconto mensal, para o pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão de crédito, regularmente assinado pela recorrida, não havendo o que se falar, portanto, em cobrança indevida, merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, consigno que, não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação bancária, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Logo, entendo que, o banco recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar a cobrança da dívida questionada judicialmente, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral à parte recorrida.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa da parte recorrente na realização da cobrança questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

2.2.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais e materiais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedentes os pedidos inicias pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022